Tribunal: TJES
Processo: 5000496-11.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-11.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA DE SOUZA VIEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000496-11.2025.8.08.0020

Origem
: Juízo de Guaçuí - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: RITA DE CASSIA DE SOUZA VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. PROTESTO DO NOME DA DEVEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a autora que foi surpreendida com a constatação de que o seu nome se encontrava inscrito em protesto, devido ao débito no valor de R$838,18, decorrente de um débito contraído junto a empresa ré, referente a uma conta de energia não quitada pelo atual inquilino de um ponto comercial ao qual ocupou anteriormente. Ressalta que, ao término do contrato de aluguel, ao desocupar o ponto comercial, outro inquilino o ocupou, sendo portanto, sua responsabilidade o débito, conforme consta na conta de energia anexada aos autos (ID 65435106), cujo débito reclamado se encontra em seu nome. Isto posto, requer a condenação da requerida em declarar a inexistência do respectivo débito, com a consequente retirada da negativação do CPF da autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito da autora para com a requerida, no valor de R$838,18 (oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), bem como condenando o requerido ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em aferir a regularidade da cobrança do débito de energia elétrica pela recorrente, que resultou na negativação do nome da recorrida; bem como eventuais danos civis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, chego à mesma conclusão do magistrado sentenciante, no sentido de que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidades da fatura que ensejou a negativação do nome da parte autora, diante da indicação de que a fatura em questão foi emitida em nome de terceiro (sr. Elsayed Salah Hassan Elshaarawy – id. 15493196), em época em que já não mais ocupava o imóvel vinculado à unidade consumidora (id. 15493198). Ausente prova de legitimidade da cobrança, impõe-se reconhecer indevida a restrição creditícia imposta ao recorrido (id. 15493197). O dano extrapatrimonial na hipótese dos autos é in re ipsa, isto é, independente da demonstração de dano em concreto. Em relação ao quantum indenizatório, por fim, a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se encontrar em consonância com a jurisprudência desta turma recursal em casos análogos, não comportando, neste caso, minoração.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)